Tribunal: TJSP
Processo: 1033302-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES EM MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AUTOR ANTE A| SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – PREVISÃO DE ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES EM MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AUTOR ANTE A| SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – PREVISÃO DE ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS – REEMBOLSO EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – IMPERTINÊNCIA – OBRIGAÇÃO DA AUTARQUIA (LEI No 8.260/93, PARÁGRAFO 2o, ARTIGO 8o) – RECURSO DESPROVIDO.

Recurso da Autarquia desprovido.